Tribunal: TJDFT
Processo: 0721794-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721794-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELLE CLEMENTE PIRES MIRANDA AGRAVADO: ELIZABETE PONTES FARIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GISELLE CLEMENTE PIRES MIRANDA em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0000696-41.2017.8.07.0011, indeferiu seu pedido de concessão de gratuidade de justiça. Afirma que demonstrou a hipossuficiência por meio da carteira de trabalho que juntou aos autos, onde há a informação de que possui renda mensal R$1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), exercendo a função de auxiliar administrativa na empresa. Aduz que o simples fato de ser proprietária de dois veículos não elite a alegada hipossuficiência, destacando que apesar de estarem em seu nome não significa que necessariamente faz uso ou arca com as despesas geradas, lembrando que pode ter sido fruto de doação ou mesmo herança. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão do efeito suspensivo do recurso. No mérito, a reforma a decisão agravada para que seja concedida a gratuidade de justiça. Preparo recolhido no ID 59636367 e 59636368. Intimada acerca da possível nulidade em razão de ofensa ao princípio da não surpresa, a agravante manifestou-se por meio da petição de ID 60195852. É o relatório. DECIDO. 1. PRELIMINAR DE OFÍCIO A decisão agravada, ID 195247515 dos autos de origem, traz o seguinte teor: GISELLE CLEMENTE PIRES MIRANDA requer as benesses da gratuidade de justiça. A assistência jurídica integral e gratuita aos comprovadamente hipossuficientes encontra-se prevista no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. De igual modo, o art. 98 do CPC/15 confere aos que assim se declararem a isenção do pagamento das despesas processuais, especialmente quando o gasto acarretar prejuízo ao sustento do litigante ou de sua família. Entretanto, a simples declaração de hipossuficiência não tem o condão de conferir ao declarante os benefícios da assistência judiciária, sob pena de esvaziar-se o propósito do instituto, isto é, acesso ao judiciário a quem realmente não tenha condições de arcar com as custas de uma demanda. Entender de outra forma é desvirtuar a regra legal, afastando sua própria razão de existir, além de onerar em demasia os cofres públicos sem qualquer razão para tanto e estimular a proliferação de ações judiciais, com o que se obtém efeito diametralmente diverso à duração razoável do processo. No caso em apreço, tenho que a pleiteante não demonstrou de forma cabal a sua hipossuficiência, tendo em vista que, em consulta ao sistema RENAJUD constam dois veículos como sendo de sua propriedade, um deles do modelo VW/T CROSS, ano 2023, avaliado em mais de cem mil reais, segundo a tabela FIPE, o que demonstra ter um padrão de vida razoável a ilidir o estado de hipossuficiência alegado. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça pleiteada por GISELLE CLEMENTE PIRES MIRANDA. Intime-se a parte autora para apresentar resposta à defesa ao IDPJ de ID. 190062802, no prazo de 15 dias. De sua análise, verifica-se que o fundamento para o indeferimento da gratuidade de justiça foi o fato de a agravante possuir dois carros, aduzindo que consultou o RENAJUD para obter esta informação, juntando os dados das consultas nos IDs 195247519 e 195247518. A Constituição Federal estabelece que em todo processo, seja judicial ou administrativo, deverá ser observado o devido processo legal. Vejamos: Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; Além disso, o Código de Processo Civil ressalta que não deve ser proferida decisão contra uma das partes sem que esta seja previamente ouvida ou com fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar. Transcrevo: Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. (...) Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. O princípio da não surpresa obsta a abordagem de tema não discutido nos autos. Ou seja, o princípio da não surpresa tem por escopo obstar abuso de poder ou afrontado devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, mediante a prolação de decisões sobre fatos e fundamentos inéditos, em relação aos quais não se deu a oportunidade de conhecimento e manifestação das partes. Ou seja, busca-se permitir que as partes possam, além de participar efetivamente do processo, influenciar as decisões judiciais. No caso dos autos, verifica-se que o fundamento para o indeferimento da decisão é o fato de a agravante ser proprietária de dois veículos, um deles com valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Para obter estas informações, o Juízo realizou consulta ao RENAJUD e à Tabela FIPE. Entretanto, não houve intimação das partes quanto a esta produção de prova de ofício. Assim, constata-se a ocorrência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que as partes não foram intimadas para manifestação. Constata-se, portanto, a ocorrência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a agravante não foi intimada acerca destas consultas, sendo necessário reconhecer a nulidade da decisão, conforme entendimento jurisprudencial desta Casa: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA DO CREDOR. EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. 1. Segundo o princípio da vedação à decisão surpresa, constante nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, o magistrado está impedido de decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestarem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. 2. Quando a parte não é advertida quanto à possibilidade de extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do § 1o do art. 485 do Código de Processo Civil, ressai a nulidade do julgado. 3. Recurso provido. Julgado prejudicado o apelo da Defensoria Pública do Distrito Federal. (Acórdão 1784191, 07078174320218070010, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no PJe: 5/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONDOMINIO. INFILTRAÇÃO. LAUDO PERICIAL. ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES. DEVIDOS. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. PRINCÍPIOS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLADOS. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. (...) II. Os postulados do contraditório e da ampla defesa não só prevêem a possibilidade de a parte tomar conhecimento das determinações judiciais e se manifestar sobre elas, mas, especialmente, a de influenciar as decisões emanadas pelo órgão jurisdicional. (...) IV. Nesse diapasão, é evidente a violação do principio do contraditório e da ampla defesa substanciais, porquanto mais do que participar do processo, as partes tem que ter assegurado o poder de influenciar as decisões judiciais, e, pra isso, se valer das provas pertinentes. (...) VII. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1319301, 07148294320188070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, e inarredável a cassação da decisão recorrida, para que outra seja prolatada, oportunizando-se as partes a manifestação prévia. Contudo, não é possível a imediata cassação do decisum, sob pena de violação ao princípio do colegiado. Nessa conjuntura, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessária a concessão do efeito suspensivo almejado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e CONCEDO efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitando-se as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 13 de junho de 2024 12:01:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador